Tribunal: TJMT
Processo: 0010987-58.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010987-58.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGENIL RODRIGUES DE ALMEIDA LINO - CPF: 441.675.631-34 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S):

AGENIL RODRIGUES DE ALMEIDA LINO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO)

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO - AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% -

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO REGISTRO DO CONTRATO –
TEMA 958
DO STJ -

SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO E RAZOABILIDADE DO VALOR FRENTE AO MONTANTE DA OPERAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA EM RAZÃO DA PREVISÃO DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– MANUTENÇÃO –
TEMA 52
DO STJ– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do
item 2.3
do
Tema 958
do STJ, é plenamente legitima pactuação e cobrança das despesas decorrentes do
registo do contrato
de financiamento de veículo, contanto que prestado o respectivo serviço – registro da alienação fiduciária no CRLV do veículo – e o valor cobrado sob tal rubrica não seja abusivo (desproporcional e desarrazoado) diante do valor total da operação.

Exegese do preceituado no
Tema 52
do STJ, uma vez contratada a
comissão de permanência
, ficam afastados os demais encargos moratórios que com ela se revelam inacumuláveis em período de anormalidade contratual, o que abrange a multa moratória de 2% de que trata o §1o do art.52 do CDC.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S):

AGENIL RODRIGUES DE ALMEIDA LINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas ilegais c/c Revisional de Contrato
n. 10987-58.2013.8.11.0002 ajuizada por
AGENIL RODRIGUES DE ALMEIDA LINO
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(i) substituir os juros de mora pela
comissão de permanência
contratada, excluindo-se a multa moratória, bem como para (ii) afastar a cobrança da tarifa de
registro de contrato
, no valor de R$217,27, com a restituição simples de tal importe, devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, do CC/2002), e corrigido monetariamente pela média do INPC, desde a data do desembolso, bem como condenou o autor ao pagamento das custas de despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da financeira ré no equivalente a 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

Sustenta a financeira ré que no julgamento dos Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, o STJ consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das
Tarifas de Abertura de Crédito
(TAC),
Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC),
Tarifa de Cadastro
(TC),
Serviços Prestados por terceiros
,
Tarifa de Avaliação do bem
(TEB),
Despesa de registro do contrato
,
registro do gravame
,
Seguro de proteção financeira
e impossibilidade de descaracterização da mora, ressalvada a possibilidade do reconhecimento da abusividade segundo as circunstâncias do caso concreto.

Registra que no voto condutor do referido paradigma restou consignado que, para tanto,
“esse abuso há de ser objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."

Alega que a clara e expressa previsão, no contrato sob revisão, do
Custo Efetivo Total da Operação
(CET) – que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros – permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e, assim, poder optar pela mais conveniente.

Aduz que, além disso, a financeira apelante costuma conferir a seus clientes, a exemplo do consignado na
cláusula 12.2.1
, “iii” das
condições gerais
da cédula de crédito bancário revisanda, a possibilidade de substituir o pagamento da
Tarifa de Cadastro
pela apresentação dos seguintes documentos para compor o cadastro: RG, CPF, comprovante de endereço, pesquisa em bancos de dados restritivos de crédito, certidões de cartórios de protesto e comprovação de renda, os quais não foram apresentados pelo apelado.

Argumenta que o encargo do
Registro de Contrato
corresponde ao registro da alienação fiduciária do automóvel financiado junto ao DETRAN, tal como exigido pelo art. 1.361 do CC/2002, e previsto na Resolução no 689/17 do CONTRAN, tratando-se de requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor apelado, até para que o gravame constasse do
Certificado de Registro de Veículo
– CRV.

Assevera, também, que em razão de o autor ter deixado de cumprir com o avençado, por sua livre e espontânea vontade, deve arcar com as penalidades de sua mora, dentre elas multa de 2% de que trata o §1o do art.52 do CDC, conforme prevê a súmula 285 do STJ.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 112282459.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, imperioso consignar que, nos termos da Súmula 297 do STJ, pactos como o dos autos se sujeitam à legislação consumerista.

Segundo dos autos consta, em 10.03.2011 a partes celebraram
Cédula de Crédito Bancário
no 650140225/390419309 de ID. n. 112282455 - Pág. 27/29, tendo sido concedido ao autor apelado um crédito de R$ 12.955,10, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 384,18, para aquisição do automóvel VW/GOL CITY 1.0 MI GER. 4, cor prata, placa KAU 8764, ano/modelo 2007/2007.

Depois de pagas 25 (vinte e cindo) parcelas, o apelado consignou que a causa de pedir se baseia no fato de o contrato ser excessivamente oneroso, com juros exorbitantes, capitalização de juros e comissão de permanência. Na ocasião, o autor também se insurgiu contra os encargos moratórios e quanto às tarifas, taxas, gravame eletrônico, seguro proteção, registro de contrato e serviços de terceiros.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência apenas para (i) o reconhecimento da abusividade da cobrança do valor da despesa contratual nominada como
registro de contrato
, com a determinação de restituição simples do valor efetivamente desembolsado sob tal rubrica, bem como (ii) para limitar os encargos moratórios à comissão de permanência prevista no contrato.

Pois bem.

Em relação à despesa de
registro de contrato
e à sua restituição ao autor, assim dispôs a sentença:

“[...]

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

45. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

46. Neste sentido, segue o julgado:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – STJ – RECURSO REPETIVIVO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que não ocorreu nos autos. (N.U 0007633-30.2010.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

47. No caso dos autos, houve a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$- 217,27 (fls. 25, item 5.4), sem a devida comprovação, por parte da instituição bancária, de que efetivamente prestou o serviço, razão pela qual, deve ser restituído ao autor, de forma simples.” (ID. n. 112282451 - Pág. 7)

Ocorre que, conforme cediço, ao julgar o REsp 1.578.553/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda seção do STJ – formada pelas duas Turmas isoladas (Terceira e Quarta) com competência para orientar a jurisprudência nacional em questões de direito privado – cristalizou uma série de teses paradigmas que deram origem ao
Tema 958
da referida Corte. Vejamos:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Note-se que, no caso do presente recursal, uma das controvérsias submetidas ao duplo grau de jurisdição encontra solução justamente na
tese 2.3
e em suas subteses.

Nelas, o mencionado órgão fracionário das Cortes Superiores, pacificaram, em síntese, a orientação segundo a qual a e plenamente possível convencionar o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, contanto que, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não haja uma abusividade evidente do valor cobrado sob tal rubrica, e a despesa tenha sido efetivamente desembolsada.

No caso concreto, conquanto a sentença tenha reconhecido a abusividade da cobrança em razão da suposta inexistência de provas acerca da implementação das despesas pelo registo do contrato, certo é que, conforme se pode depreender do CRLV do veículo financiado através da cédula revisanda (ID. n. 112282455 - Pág. 26), o pacto adjeto de alienação fiduciária do bem à financeira credora foi devidamente anotado/registrado no documento do automóvel.

Assim, o fato gerador da cobrança do encargo é evidente, restando saber se o respectivo valor é, ou não, abusivo segundo as caraterísticas individuais da Cédula Bancária sob revisão.

E, neste viés, considerado que o valor da despesa desembolsada para o
registro do contrato
– isto é,
R$217,27
– corresponde a parcos
0,86%
do valor total do bem financiado, que é de R$25.250,00, inexiste qualquer desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ensejar sua abusividade.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto específico para reconhecer a legitimidade da pactuação do repasse de tal despesa ao tomador do empréstimo, não havendo se falar em reembolso da respectiva importância paga.

Da legitimidade da contratação e forma de cobrança dos encargos moratórios.

No que pertine à limitação dos encargos moratórios à cobrança da
comissão de permanência
pactuada, assim consignou a magistrada sentenciante:

“[...]

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

40. Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

41. Nesse sentido:

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

42. Sobre o tema, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEDUÇÃO DE PEDIDOS DE REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ALEGADAMENTE ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS PACTUADA – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual" (Súmula 472/STJ)” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgRg no REsp 615.078/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 27/11/2012, DJe 04/12/2012). 5. “É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 19/03/2013, DJe 26/03/2013). (Ap 140208/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

43.
No caso dos autos, reza a cláusula 6a do contrato de fls. 25, que se ocorrer impontualidade no pagamento, o cliente pagará comissão de permanência à base de 12% e multa moratória de 2%
.

44. Dessa forma, em face da cumulação com outros encargos, a comissão de permanência deve permanecer, limitando-se à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
excluindo-se a multa moratória.
” (ID. 112282451 - Pág. 6/7 – gr. n.)

Por sua vez, se insurge o banco requerido suscitando a possibilidade de cobrança da multa contratual de 2%, nos termos do §1o do art.52 do CDC, além da comissão de permanência à taxa contratada.

E em análise da documentação anexada aos autos à luz da orientação jurisprudência, a pretensão recursal da financeira requerida não merece ser acolhida nesse ponto.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa
contratual.
”

Note-se que nos termos do paradigma, havendo previsão da cobrança de comissão de permanência em caso de anormalidade os demais outros encargos moratórios, o que inclui a multa moratória.

No caso, em específico, a cláusula que trata dos encargos moratórios assim estabelece:

“
16.

Encargos em razão de inadimplência
. A falta de pagamento de qualquer parcela, no seu vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: (i) multa de 2% dois por cento) sobre a(s) parcela(s) em atraso; e (ii) Comissão de Permanência identificaria no item 6 e calculada
pro rata die
.”

E no citado
Item 6
, aludido na
cláusula 16
, e denominado “
6- ENCARGOS MORATÓRIOS
”, o contrato estabeleceu
Multa
à ordem de 2% e
Comissão de Permanência
, à ordem de 12%.

Notório que a financeira requerida incorreu em claro erro na compreensão acerca da amplitude da figura da
comissão de permanência
. Isso porque, nos termos do
Tema 52
, e ao contrário do que supôs tal credora, a
comissão de permanência
é, em princípio, um encargo que, além de incindível apenas em período de inadimplência contratual, aglutina, numa só rubrica, todos os encargos os demais encargos contratuais, tanto os remuneratórios quanto os moratórios.

De todo o modo, o consumidor apelado não pode ser prejudicado pela compreensão equivocada da apelante. Se o paradigma (
Tema 52
) prevê que, em havendo previsão contratual para a cobrança de comissão de permanência, esta deve prevalecer, afastando-se os demais encargos moratórios, não é possível fazer-se uma manobra jurídica para admitir-se a cobrança cumulada.

Sendo assim, não há qualquer desacerto da sentença nesse ponto específico, no qual há de ser mantida.

Forte nessas razões,
parcial provimento
ao apelo reformar em parte a sentença para reconhecer a legitimidade da contratação e cobrança da despesa contratual com

registro do contrato
, no valor de R$217,27 e, por consequência, revogar a ordem de restituição de tal valor ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022